Tribunal: TJSP
Processo: 2204013-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PERÍCIA – Honorários do perito judicial – Revisão de contratos bancários de conta corrente e mútuo de dinheiro - Honorários provisórios fixados em R$ 3.920,00 – Valor apropriado – Redução – Descabimento - Observância da complexidade do trabalho, do período a ser analisado em cada contrato, dos cálculos aritméticos e da quantidade de contratos – Fixação dos honorários provisórios mantida –

Ementa:
PERÍCIA – Honorários do perito judicial – Revisão de contratos bancários de conta corrente e mútuo de dinheiro - Honorários provisórios fixados em R$ 3.920,00 – Valor apropriado – Redução – Descabimento - Observância da complexidade do trabalho, do período a ser analisado em cada contrato, dos cálculos aritméticos e da quantidade de contratos – Fixação dos honorários provisórios mantida – Recurso desprovido.